Tribunal: CARF
Processo: 10680.018468/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.018468/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.513 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ALIOMAR SILVA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DESPESA MÉDICA. SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL.
A exigência de apresentação de nota fiscal para comprovação de serviços
médicos prestados por pessoa jurídica não encontra fundamento de validade na
legislação tributária, de modo que a despesa poderá ser comprovada mediante
apresentação de recibo.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos inidôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restaurar as despesas com os profissionais médicos Rosiris
Gomide Castanheira, Denise S. Barbosa, Maria Lúcia Mitraud, Angela Cristina B. Recchioni,
Marco Antonio M. Salgado, Anna Carolina N. Moura, Clínica e Radiologia Odonto Facial Ltda.,
Clínica Odontológica Dutra e Dutra S/C e Maria Helena Araújo Teixeira Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.018468/2007-87
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018468/2007-87

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 08 de outubro de 2007, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 7.147, 40, a título de IRPF, ano-calendário
2004, exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
deduções indevidas, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 9.529,87.
As deduções indevidas referem-se aos três dependentes do contribuinte, as
despesas com instrução e despesas médicas, totalizando R$ 34.894,32.
O Recorrente instruiu à impugnação os seguintes documentos: (i) certidão de
nascimento dos seus dois filhos (fl. 17 e 19); (ii) demonstrativo de pagamento referente a escola
e universidade de seus filhos (fl. 18 e 20); (iii) certidão de casamento (fl. 22); (iv) relação de
pagamentos médicos realizados no ano-calendário de 2004, bem como os respectivos recibos
(fls. 23 à 49)
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese, que não foi intimado a apresentar a documentação autêntica, bem como
esclarecimentos necessários para um definitiva e inequívoca defesa e que os documentos
apresentados comprovam a improcedência do lançamento.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, proferiu o
acórdão no 02-24.998 – 6a Turma da DRJ/BHE, julgando procedente em parte a impugnação por
entender que o Recorrente não apresentou evidências suficientes que justifique as despesas
médicas.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
restauradas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Rosiris Gomide Castanheira
R$6.300,00
Glosa Mantida
Denise S.Barbosa
R$108,00
Glosa Mantida
Maria Lúcia Mitraud
R$1.540,00
Glosa Mantida
Alcione M. Soares D. Oliveira
R$1.960,00
Glosa Mantida
Angela Cristina B. Recchioni
R$1.100,00
Glosa Mantida
Marco Antonio M. Salgado
R$8.760,00
Glosa Mantida
Anna Carolina N. Moura
R$2.250,00
Glosa Mantida
Clínica e Radiologia Odonto Facial Ltda.
R$130,60
Glosa Mantida
Dan Blinder
R$96,00
Dedução Restaurada
Gianne Cecceti da Costa Val
R$96,00
Dedução Restaurada
Mauro Gebber
R$121,20
Dedução Restaurada
Prosaude Integrado da CEMIG
R$3.931,52
Dedução Restaurada
UNIMED
R$2.387,00
Dedução Restaurada
Clínica Odontológica Dutra e Dutra S/C
R$1.100,00
Glosa Mantida
Maria Helena Araújo Teixeira Ltda
R$85,00
Glosa Mantida
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018468/2007-87

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário à
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
 referente alguns serviços prestados concomitantemente por diversos
profissionais da mesma área ao beneficiário Thales de Souza Lima,
informa que o beneficiário passou por diversos tratamentos psicológicos
por indicação dos mesmos;
 o contribuinte tem idoneidade financeira para pagar as despesas em
espécie e por lei não é obrigado a pagar quaisquer valores em cheques,
transferência bancária ou realizar qualquer movimentação bancária;
 as despesas médicas foram parceladas no decorrer do ano e pagas em
dinheiro;
 a maioria dos profissionais de saúde não tem o hábito de constar o seu
endereço no recibo, pensam que colocando o CPF e o no do devido registro
no órgão já basta, não seguem o que está exposto no art. 8o, inciso II,
alínea “a” da Lei no 9.250/95;
 demonstrada a insubsistência e improcedência de ação fiscal, espera e
requer o recorrente o acolhimento do presente recurso, cancelando o débito
fiscal reclamado.

Anexo ao recurso, o Recorrente apresentou declarações dos profissionais da saúde
cujo serviço foi utilizado no ano de 2004 e os documentos supramencionados.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Rosires Gomide Castanheira (R$ 6.300,00); Denise S.
Barbosa (R$ 108,00); Maria Lúcia Mitraud (R$ 1.540,00) Alcione M. Soares D. Oliveira (R$
1.960,00,00); Angela Cristina B. Recchioni (R$215,00); Marco Antonio M. Salgado
(R$8.760,00); Anna Carolina N. Moura (R$ 2.250,00); Clínica e Radiologia Odonto Facial Ltda.
(R$ 130,00); Clínica Odontológica Dutra e Dutra S/C (R$ 1.100,00) e Maria Helena Araújo
Teixeira Ltda. (R$ 85,00) da base de cálculo do IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018468/2007-87

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, o Recorrente foi intimado para apresentar comprovantes
originais e cópias de despesas médicas, conforme ao que se depreende do auto de infração
juntado a fl. 09 destes autos.
Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, as despesas com os profissionais
Rosires Gomide Castanheira, Denise S. Barbosa, Maria Lúcia Mitraud, Alcione M. Soares D.
Oliveira, Angela Cristina B. Recchioni, Marco Antonio M. Salgado, Anna Carolina N. oura.
Clínica e Radiologia Odonto Facial Ltda., Clínica Odontológica Dutra e Dutra S/C e Maria
Helena Araújo Teixeira Ltda. tiveram suas glosas mantidas com base no entendimento de que os
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018468/2007-87

recibos apresentados não identificavam data de emissão, nome do beneficiário dos serviços
realizados e/ou endereço do profissional. Para melhor compreensão dos motivos que levaram a
Turma Julgadora a quo a manter a glosa das referidas despesas veja-se a tabela abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Observação
Alcione M. Soares D. Oliveira
R$1.960,00
falta de endereço e data
Rosiris Gomide Castanheira
R$6.300,00
falta de endereço
Angela Cristina B. Recchioni
R$215,00
falta de endereço
Anna Carolina N. Moura
R$2.250,00
falta de endereço e beneficiário
Marco Antonio M. Salgado
R$8.760,00
recibo preenche os requisitos legais
Denise S.Barbosa
R$108,00
sem carimbo, sem CPF e sem endereço
Maria Lúcia Mitraud
R$1.540,00
sem endereço e sem carimbo
Maria Helena Araújo Teixeira Ltda
R$85,00
sem NF e sem beneficiário
Clínica Odontológia Dutra e Dutra S/C
R$1.100,00
sem NF
Clínica e Radiologia Odonto Facial Ltda.
R$130,00
sem beneficiário

Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018468/2007-87

Assim, o fato de que os recibos emitidos por Anna Carolina N. de Moura, Maria
Helena Araújo Teixeira Ltda. e Clínica e Radiologia Odonto Facial Ltda juntados as folhas 33,
34 e 40, respectivamente, não apresentam identificação do beneficiário, não caracteriza motivo
suficiente para manutenção da glosa. Ademais disso, nota-se que o conjunto permite inclusive a
verificação da natureza do serviço prestado mediante análise dos recibos nas folhas
mencionadas.
Outro argumento utilizado pela Turma Julgadora a quo para justificar a
manutenção das glosas das deduções de despesas médicas consiste na verificação de que os
recibos emitidos por alguns profissionais médicos não apresenta o endereço da prestação de
serviço.
Entendo que esse motivo não é suficiente para manutenção da glosa. Isso porque a
análise do conjunto fático probatório não traz qualquer elemento que afaste a veracidade das
informações constantes nos recibos. Nesse sentido, veja-se o acórdão proferido por esta 1a Turma
Extraordinária, da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, no qual se entendeu que na ausência de endereço do profissional, mas informado o
CPF, pode-se validar o reconhecimento do recibo.
Numero do processo: 11516.001969/2007-99
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único
obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a
inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
Numero da decisão: 2001-001.603
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Sendo assim, considerando que o único óbice para o reconhecimento das despesas
médicas com as profissionais Rosiris Gomide Castanheira e Angela Cristina B. Recchioni era a
falta de indicação de endereço no recibo, essas deduções devem ser restauradas. No caso da
profissional médica Anna Carolina N. Moura, no qual o óbice consistia na ausência de endereço
e falta de indicação de beneficiário, essa despesa também deve ser restaurada.
Relativamente às despesas com a profissional Maria Lúcia Mitraud, verifica-se
que a motivação para manutenção da glosa consistia na ausência de endereço e na falta de
carimbo. Dessa forma, a ausência de carimbo impossibilitava a identificação do número de
registro no CPR/MG. Ocorre que essa carência foi suprida pela declaração juntada pelo
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018468/2007-87

Recorrente para instruir os seu recurso voluntário (fls.87). Portanto, essa despesa também deve
ser restaurada.
No que tange as despesas com Clínica Dutra e Dutra S/C e Maria Helena Araújo
Teixeira Ltda., verifica-se que o motivo da manutenção da glosa passa pela ausência de emissão
de nota fiscal, uma vez os prestadores são pessoas jurídicas. No entanto, não há na legislação há
previsão legal que exija a apresentação de nota fiscal. Nesse sentido, veja-se abaixo a ementa do
acórdão proferido em caso análogo.

Numero do processo: 11080.014584/2008-30
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 29 00:00:00 BRST 2011
Data da publicação: Tue Nov 29 00:00:00 BRST 2011
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A dedução de despesas médicas limita-se
a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu. Não há, portanto, a determinação de que, nos
casos de prestadores de serviços pessoas jurídicas, a comprovação do pagamento seja
feita mediante nota fiscal de serviço. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 2102-001.675
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
provimento ao recurso.
Nome do relator: NUBIA MATOS MOURA

Sendo assim, a conclusão é que devem ser restauradas as deduções das despesas
com a Clínica Dutra e Dutra S/C e Maria Helena Araújo Teixeira Ltda. .
Relativamente ao profissional Marco Antonio M. Salgado, os recibos
apresentados pelo Recorrente as fls. Preenchem todos os requisitos legais apresentados pelo art.
8o, § 2, III, da Lei no 9.250/95, devendo, portanto, ser restauradas as deduções.
No que diz respeito as despesas médicas com a profissional Denise S. Barbosa,
verifica-se que o Recorrente apresenta três recibos no valor de R$ 36,00 (fls. 36), sendo que
apenas um desses recibos apresenta número do CPF, de inscrição no CRP e endereço da
profissional médica. Em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta as fls. 86 declaração
firmada pela referida profissional médica, confirmando endereço, CPF e no CRP, que coincidem
com o recibo apresentado de fls. 36. Portanto, diante do exposto entendo que a glosa deve ser
afastada.
Por fim, as despesas com a profissional médica Alcione M. Soares D. Oliveira
foram consideradas não comprovadas diante da falta de endereço e data no recibo de fls. 35.
Como já visto acima, a falta de endereço por si só não é motivo suficiente para a manutenção da
glosa, entretanto, a ausência de data no recibo impossibilita a confirmação de que a despesa
ocorreu no ano-calendário de 2004.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018468/2007-87

Em que pese a declaração apresentada pelo Recorrente, emitida pela profissional
Alcione, na qual afirma que o recibo foi emitido no dia 18 de agosto de 2004, nota-se que não há
na declaração a indicação do valor constante do referido recibo, o que impossibilita ligar a
declaração ao recibo apresentado no valor de R$ 1.960,00. Dessa forma, deve ser mantida a
glosa desta despesa médica.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento para restaurar as despesas com os profissionais médicos Rosiris Gomide
Castanheira, Denise S. Barbosa, Maria Lúcia Mitraud, Angela Cristina B. Recchioni, Marco
Antonio M. Salgado, Anna Carolina N. Moura. Clínica e Radiologia Odonto Facial Ltda.,
Clínica Odontológica Dutra e Dutra S/C e Maria Helena Araújo Teixeira Ltda.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital